Tribunal: TJDFT
Processo: 0728629-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728629-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA VIEIRA DAVIS AGRAVADO: ROSANA MARIA VIDIGAL DE MIRANDA MARIATH, LAURA ANDREA DE MIRANDA MARIATH DA COSTA, CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILA VIEIRA DAVIS (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução no 0707139-21.2022.8.07.0001 ajuizada por ROSANA MARIA VIDIGAL DE MIRANDA MARIATH e LAURA ANDREA DE MIRANDA MARIATH DA COSTA, julgou prejudicada a exceção de pré-executividade intentada pela executada, ora Agravante, ao argumento de que houve também propositura de embargos à execução discutindo as mesmas matérias, bem como ainda entendeu que quanto ao pedido de concessão de tutela para suspender todos os atos de execução em desfavor da executada, cabe a esta promover a garantia do Juízo ofertando bem à penhora ou depositando em conta judicial o débito exequendo para que seja deferido. Irresignada, a Agravante interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões alega, em resumo, que não procede o julgamento prejudicado da exceção de pré-executividade determinado na decisão recorrida. Afirma que não houve qualquer desistência da exceção de pré-executividade, a ainda que apesentado os embargos à execução, os pedidos nesta ação (embargos à execução) são muito mais amplos, não se tratando de peças idênticas, e que, portanto, pode opor-se à execução fora dos embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, fazendo uso desse instituto, seja para esquivar-se da penhora, garantia do juízo ou por já esgotado prazo para apresentar defesa típica, atentando-se sempre para as restrições quanto ao seu fundamento. Defende que a exceção de pré executividade tem por objetivo analisar os pressupostos processuais e as condições da ação, inclusive de ofício, porque dizem respeito às normas de ordem pública, e a utilização da mesma pela Agravante tem o intuito de demonstrar, sem qualquer dilação probatória, a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em razão da inexistência de certeza e exigibilidade do Contrato Particular que fundamenta a demanda de execução. Diz que não se trata de apreciar a mesma alegação duas vezes, tendo em vista que é consabido que a decisão interlocutória que analisa e rejeita a exceção de pré-executividade se reveste de coisa julgada material, repercutindo inclusive no julgamento dos embargos à execução. Acrescenta que resta presente os requisitos da tutela e urgência, especialmente porque, o julgamento prejudicado da exceção de pré-executividade e o indeferimento do pedido liminar nos embargos à execução, faz com a execução prossiga, inclusive, com a intimação da Agravante (executada) para pagamento de débito no valor R$ 912.456,68, importe este que entende ser indevido. Tece arrazoado em defesa a sua tese e colaciona julgados que lhe favorece. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo no id. 38760747/38760748. É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. Extrai-se do contexto dos autos que, as exequentes, ora Agravadas, ajuizaram ação de execução de título extrajudicial, objetivando executar o contrato de promessa de compra e venda supostamente não cumprido pelos executados, dentre eles, a ora Agravante, cuja dívida total atualizada com acréscimo de multa em fevereiro de 2022 importou em R$ 912.456,65 (id. 117243243 – p 10 – processo de origem). Recebida a demanda executiva, o Juízo de origem determinou a citação dos executados, e dentre eles a Agravante para pagar o valor cobrado. Citada, a parte executada, ora Agravante, apresentou exceção de pré-executividade, argumentando, em síntese que não procede a presente execução por conta que o título não é exigível, oportunidade em que, após a intimação das executadas/Agravadas, o Juízo de origem decidiu julgar prejudicada a exceção de pré-executividade em virtude de ter ocorrido também o ajuizamento de embargos à execução pela ora Agravante, nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de exceção de pré-executividade (Id 127296093) aviada pela executada PRISCILA VIEIRA DAVIS RODRIGUES por meio da qual alega: a) ausência de certeza e exigibilidade do título exequendo na medida em que o negócio jurídico padeceria de nulidade absoluta por não revestir-se da forma prescrita em lei (suposta venda à revelia do espólio e ausência de autorização do juiz). Pedem a suspensão da execução. Reputo prejudicada a análise da exceção haja vista que a executada ingressou com ação de Embargos à Execução na qual deduziu a mesma defesa, acrescentando, ainda, o pedido de reconhecimento de excesso de execução. Com isso, evidentemente, desistiu da exceção, já que não é possível ao juiz (que preside ambos os processos) apreciar a mesma alegação duas vezes. Não verifico qualquer prejuízo à executada, pois já houve apresentação de impugnação aos embargos e o feito caminha rápido para a prolação de sentença. No que toca à urgência, cumpre que a executada garanta o Juízo ofertando bem à penhora ou depositando em conta judicial o débito exequendo para que seja deferido, já que a probabilidade do direito milita em favor do exequente que, até o presente momento, é detentor de título executivo de obrigação líquida, certa e exigível. Rejeito, pois, os embargos declaratórios. Todavia, observo que o negócio jurídico contemplou outras duas pessoas além das executadas, quais sejam, GLADISTON GOMES FILHO e EVERTON VARELA DA COSTA. Trata-se de obrigação divisível. Concedo à parte exequente o prazo de 5 dias para inclui-los no polo ativo, com regular representação processual, ou, caso prefiram, deverão decotar o valor pertencente à tais pessoais (aproximadamente 50% do débito). A inércia da parte importará em extinção. No mesmo prazo, deverá indicar endereço válido do executado Carlos de Sousa Rodrigues Neto ou postular a pesquisa de endereços pelos sistemas judiciais. Cumpra-se. Pretende assim, a Agravante, em suma, ver o feito de origem suspenso liminarmente, a fim de que não tenha qualquer medida lhe exigindo o pagamento da dívida cobrada, até que seja analisado seu pleito aviado na exceção de pré-executividade. Esse é o ponto discutido no presente recurso, saber se resta prejudicado ou não o instrumento de exceção de pré-executividade ajuizado anteriormente à propositura dos embargos à execução pela ora Agravante. E ao analisar detidamente o que consta dos autos, nada obstante os argumentos da parte Agravante, não é caso, contudo, de conceder o efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, os requisitos necessários à concessão da medida, quais sejam a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente (CPC, art. 995, parágrafo único). E isso porque, quanto a este último requisito, a recorrente não demonstrou qualquer dano concreto decorrente diretamente da decisão recorrida, eis que o Juízo de origem se limitou a julgar prejudicada a exceção de pré-executividade por conta do aviamento das mesmas teses defensivas nos autos dos embargos à execução, não determinando assim qualquer medida expropriatória de bens ou levantamento de valores. A continuidade do feito executivo com intimação para pagamento do débito executado, consequência natural da própria marcha processual, por si só, não é fundamento suficiente para imprimir o pretendido efeito suspensivo, mormente quando não há qualquer garantia do juízo. Tanto é, que o próprio Juízo de origem constou na decisão recorrida que a ausência de garantia desse juízo acabou por refletir no próprio indeferimento liminar naqueles autos de embargos à execução. De outro lado, e renovando a limitação cognitiva própria do momento processual, não se verifica de plano a probabilidade de o recurso ser provido, o que, igualmente, impediria a concessão do efeito suspensivo. Sobre esse ponto, a despeito de se reconhecer ausência de impedimento para prosseguimento da exceção de pré-executividade em conjunto com os embargos à execução, certo é que a exceção de pré-executividade, ante sua própria limitação fática e jurídica, não pode ser utilizada para discutir questões próprias dos embargos do devedor. Trata-se, com efeito, de construção doutrinária e jurisprudencial que objetiva a arguição de questões jurídicas de alta relevância e de ordem pública, cognoscíveis, portanto, de ofício pelo magistrado, independentemente de dilação probatória, situação que, em princípio, não estaria efetivamente demonstrada na exceção de pré-executividade ajuizada nos autos principais. No caso dos autos, as teses defensivas sustentadas pela Agravante quanto a impossibilidade do prosseguimento na execução decorrente da inexigibilidade do título, da existência de nulidade do negócio jurídico, seja por conta de ausência de assinatura de um dos vendedores, que, inclusive, parece estar interditado, bem como de eventual proibição de negociação e venda do imóvel por conta de decisão judicial em inventário judicial, constituem fatos que demandam inescapável dilação probatória, o que, por si só, afastaria a possibilidade de serem trazidas no bojo de uma objeção de pré-executividade. Nessa senda, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte Agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise após o estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão do efeito suspensivo vindicado. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora